Tribunal: TJDFT
Processo: 0748855-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA E TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ao contrário da tutela de urgência, em que se exige a demonstração do perigo de dano, a tutela de evidência pode ser concedida independentemente da demonstração de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Inteligência do art. 311, inciso II, do CPC/15.
3. Diante (i) da necessidade de instrução probatória para esclarecer a natureza das cirurgias indicadas — se estéticas ou reparadoras —; (ii) da ausência de elementos que evidenciem urgência ou robustez documental apta a justificar a concessão da tutela provisória; e (iii) do fato de que o precedente vinculante do c. STJ (Tema 1.069) não impõe de forma peremptória a obrigatoriedade de custeio da cirurgia reparadora pós bariátrica, admitindo a realização de junta médica para dirimir dúvidas sobre o caráter funcional ou estético da cirurgia, não se configuram os requisitos para o deferimento da tutela de urgência ou de evidência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.